Tribunal: TJMT
Processo: 1020178-07.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020178-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOALDO PEIXOTO DOS SANTOS - CPF: 340.257.901-49 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA QUITADA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TAXA DE RELIGAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. DANO. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação cível interposto por ÁGUAS CUIABÁ contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais no valor R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. Questão em discussão:

Configuração de falha na prestação de serviço essencial (fornecimento de água) e sua repercussão na responsabilidade objetiva do fornecedor, à luz do art. 14 e art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Presunção do dano moral (
in re ipsa
) em caso de interrupção indevida de serviço público essencial.

Critérios para fixação do quantum indenizatório por dano moral, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Legalidade ou inexigibilidade da cobrança da taxa de religação quando a interrupção do serviço decorre de erro da concessionária.

III. Razões de decidir:

A relação entre consumidor e concessionaria de água e esgoto é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecimento de água é serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua (art. 22, CDC).

A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.

A cobrança de taxa de religação é indevida quando a suspensão do serviço é motivada por falha da concessionária.

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado na origem mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A interrupção indevida do fornecimento de água por cobrança posteriormente reconhecida como indevida configura dano moral
in re ipsa,
sendo adequada a fixação da indenização em R$ 8.000,00. Inexigível a cobrança da taxa de religação nessas hipóteses”.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, X; Art. 6º, VI, VIII, 14, 22 e 51 do Código de Defesa do Consumidor; art. 85, §11, 373, II, 489, §1º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ AgRg no AREsp 468.064/RS; STJ, AgRg no AREsp 239749/RS; STJ AREsp 145438/SP;
STJ
AgRg no Ag 1365711/RS;

TJMT ED, 34684/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÁGUAS DE CUIABA S.A

contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral,
ajuizada por JOALDO PEIXOTO DOS SANTOS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de danos morais, com juros de mora que se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento,
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,

nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A empresa apelante alega que a suspensão do fornecimento de água foi legítima diante da inadimplência. Aduz que a taxa de religação é remuneração por serviço efetivamente prestado. Afirma que não houve ato ilícito ou falha na prestação do serviço a justificar a condenação por danos morais. Entende excessivo o valor fixado a título de danos morais.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos pelas razões aduzidas e ou minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões (Num. 310767387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JOALDO PEIXOTO DOS SANTOS
busca, por meio de ação de obrigação de fazer, compelir a requerida a realizar
procedimento de restabelecimento do fornecimento de água e por corte indevido por fatura adimplida, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
O juízo singular decidiu pelo provimento em parte, conforme extrato (Num. 310767380):

Posto isto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade de qualquer cobrança da taxa de religação, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante não se conforma com o
decisum.
Alega

que a suspensão do fornecimento de água foi legítima diante da inadimplência, a taxa de religação é remuneração por serviço efetivamente prestado e que não houve ato ilícito ou falha na prestação do serviço a justificar a condenação por danos morais.

Inicialmente, o Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, Lei 8.078/90) e impõe o dever de prestação adequada, eficiente e contínua dos serviços essenciais (art. 22, Lei 8.078/90).

A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (STJ AgRg no AREsp 468.064/RS).

Ao caso em tela, restou incontroverso que a parte autora teve o fornecimento de água suspenso em razão de cobrança indevida, posteriormente reconhecida e corrigida pela própria concessionária, que emitiu nova fatura compatível com o histórico de consumo. Mesmo após a quitação da fatura revisada, o serviço não foi religado de imediato, evidenciando falha na prestação do serviço essencial.

O c. STJ já afirmou que a interrupção indevida de serviço público essencial, como o fornecimento de água, energia elétrica, telefone e gás, configura dano moral e dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado (STJ, AgRg no AREsp 239749/RS).

A apelante também não se conforma quanto à taxa de religação, porém a jurisprudência dominante é no sentido de que sua cobrança é inexigível quando a interrupção do serviço decorre de erro da concessionária ou de cobrança indevida, pois não se pode transferir ao consumidor o ônus de um serviço que não deveria ter sido interrompido. O STJ já decidiu que a cobrança de taxa de religação é indevida quando a suspensão do serviço é motivada por falha da concessionária (STJ AREsp 145438/SP).

D
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A

concessionária não logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, tampouco apresentou justificativa técnica plausível para o aumento abrupto do consumo ou para a demora na religação do serviço. A conduta da requerida extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade do consumidor e ensejando reparação.

Assim,
resta o dever de indenizar. O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A apelante deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

O valor arbitrado pelo juízo de origem de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado, pois atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do caráter pedagógico da medida, não destoando daqueles praticados por este e. Tribunal.

A análise dos argumentos apresentados no apelo, não encontrou respaldo fático ou jurídico suficiente para infirmar a sentença recorrida. Ressalta-se que para solução da questão, não é necessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, mantidos todos os termos do
decisum.
Em conformidade com o disposto no art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários arbitrados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025